Tribunal: STF
Processo: HC 85684
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: I. Direito de apelar em liberdade: paciente primário, sem
antecedentes criminais e em liberdade quando da sentença
condenatória: prisão decretada com base em motivação cautelar
inidônea.
1. Em relação à garantia da ordem pública,
mencionou-se dado de fato que se amolda ao clamor público, que
reiteradamente a jurisprudência do Tribunal tem entendido não
constituir fundamento idôneo à prisão cautelar.
2. Também não
constitui razão bastante para a prisão cautelar, por si só, ser o
paciente policial civil.
3. Insubsistente, ademais, o fundamento
da garantia da aplicação da lei penal, com base em que os réus
poderiam furtar-se ao cumprimento da pena, já que a efetivação desta
 dependerá, pelo menos, de que, julgada e desprovida a apelação, a
decisão condenatória ganhe exeqüibilidade, ainda que provisória.
II. Ordem deferida: extensão ao co-réu Jorge Elias Abrahão de
Azevedo Massadar, cuja situação é de todo assimilável à do paciente.